Tribunal: TJMT
Processo: 1026573-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1026573-80.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A.
EMBARGADO: SERROU & SERROU LTDA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – AÇÃO RESCISÓRIA – LIMINAR INDEFERIDA POR AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA – OMISSÃO VERIFICADA – TUTELA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES.
Verificada a omissão quanto à presença de um dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar pleiteada na Ação Rescisória, devem ser providos os Embargos de Declaração e atribuídos efeitos infringentes para deferir a tutela.
Relatório
Embargos de Declaração de decisão que indeferiu a liminar pleiteada em Ação Rescisória com fundamento na ausência de periculum in mora.
A embargante argumenta que nos autos está demonstrado de forma suficiente o perigo da demora, em vista dos atos pretéritos e expropriatórios já efetivados no Cumprimento de Sentença, e que outros poderão ocorrer, tais como novo bloqueio em sua conta bancária, perfeitamente passível de ser renovado pela exequente, pois assim já teria procedido em relação a vários pedidos nesse sentido (Id 76789456).
É o necessário.
A decisão embargada, depois de consignar a relevância dos argumentos da autora, indeferiu a tutela recursal por ausência do periculum in mora já que a própria autora teria informado que o juízo a quo ainda não havia deliberado sobre o Cumprimento de Sentença.
No entanto, melhor analisando a questão, conclui-se que realmente há perigo de renovação de pedidos de penhora on-line, o que pode comprometer a atividade econômica da autora.
Desse modo, estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar, em especial o perigo da demora.
Posto isso, dou provimento aos Embargos de Declaração e atribuo-lhes efeitos infringentes para deferir a tutela e suspender a tramitação do Cumprimento de Sentença até a apreciação do mérito pelo Colegiado.
Comunique-se com urgência o juízo da causa do teor desta decisão.
Cumpra-se a parte final do decisum com Id 75353957, e cite-se a ré para, querendo, oferecer resposta em 15 dias (art. 970 do CPC). Em seguida proceda-se à respectiva intimação para a impugnação.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator